Tribunal: TJBA
Processo: 8032887-85.2020.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8032887-85.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

AUTOR: FEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE LUBRIFICANTES

Advogado(s): JORGE LUIZ MATOS OLIVEIRA

REU: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

ACÓRDÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI Nº 2.516/2020
DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
.

IMPOSIÇÃO
DE UTILIZAÇÃO DE MANGUEIRA
S
TRANSPARENTE
S
NAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS
DOS POSTOS REVENDEDORES LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO
. MATÉRIA AFETA À COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
E JÁ REGULAMENTADA
PELA RESOLUÇÃO Nº 41/2013
DA
ANP E PELA PORTARIA Nº 559/2016 DO INMETRO.
VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA
IDENTIFICADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE.
OBRIGAÇÃO IN
ADEQUADA

E
DESNECESSÁRIA AOS FINS A QUE SE DESTINA.
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL E MATERIAL DA NORMA IMPUGNADA. P
ROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I -
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pel
a

FEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E DE LUBRIFICANTES (FECOMBUSTÍVEIS)
, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade da
Lei nº 2.516/2020 do Município de Alagoinhas
, que dispõe sobre a transparência das mangueiras nas bombas dos postos de combustíveis e dá outras providências,
por entender que lesiona o art.
22, incisos I, IV e XII, e art. 30
da Constituição Federal.

II
-
Inicialmente, há de se destacar que a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
já foi devidamente apreciada e rechaçada por este Tribunal Pleno quando do julgamento da medida cautelar. Portanto,
já tendo sido
rejeitada a referida preambular e não havendo outras questões preliminares, pass
a-se
à análise do mérito.

III
-
N
a hipótese em comento,
não restam dúvidas acerca da inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº
2.516/2020
,
porquanto
a Câmara Municipal de
Alagoinhas
acabou por extrapolar, indevidamente, a competência constitucional atribuída ao Município para tratar de norma de interesse local e, suplementar, no que couber, a legislação federal.

IV
-
Com efeito,
compete à
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(
ANP
)
regular as atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, disciplinando e fiscalizando a atuação de cada agente integrante do abastecimento nacional de combustíveis no mercado.
Nesta senda
, fora editada a Resolução ANP nº 41/2013,
que
estabelece os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos e a sua regulamentação.

V
-
A citada R
esolução
,
em seu art. 22,
inciso
VI, dispõe que o revendedor varejista de combustíveis automotivos obriga-se a
“fornecer combustível automotivo somente por intermédio de equipamento medidor, denominado bomba medidora para combustíveis líquidos ou dispenser para GNV, aferido e certificado pelo Inmetro ou por pessoa jurídica por ele credenciada”
.

VI
-
Já em relação
à legislação concernente ao Instituto Nacional
d
e Metrologia, Qualidade
e
Tecnologia
(
INMETRO
)
, verific
a
-se, no que tange à matéria, a existência da Portaria nº 559/2016,
que
aprova o Regulamento Técnico Metrológico (RTM), estabelecendo os requisitos técnicos, metrológicos e de segurança de
software
e
hardware
aplicáveis às bombas medidoras de combustíveis líquidos utilizadas nas medições de volume. O Regulamento Técnico Metrológico
(
RTM
)
, aprovado pela supracitada Portaria, estabelece as condições mínimas a serem observadas no controle metrológico legal das bombas medidoras de combustíveis líquidos, não havendo, entretanto, qualquer exigência – tal como estipulado na Lei Municipal impugnada – no sentido de que a mangueira da bomba de gasolina deva ser em material transparente.

VII
-
Assim, resta
demonstrado
que a forma de execução relativa ao abastecimento de combustíveis no mercado é matéria de interesse geral,
e não apenas local
, sendo necessária uma regulamentação uniforme desta atividade em todo o território nacional,
razão pela qual evidencia-se
a competência privativa da União para editar normas gerais a respeito do tema.

VIII
-
Outrossim,

em relação à
faculdade concedida ao Município para legislar de forma suplementar,
urge destacar que
não tem aplicabilidade no cas
o
em tela
, tendo em vista que a matéria já foi
devidamente
regulamentada pela Resolução
da
ANP e pela Portaria do INMETRO
retromencionadas.
Evidentemente, não pod
e
o Município,
no exercício d
a
competência suplementar,
e
stabelecer restriç
ão
que não fora prevista pelo legislador federal, mormente quando este, já tendo disciplinado a matéria, opt
ou
por não
impor
aos postos revendedores
a utilização de mangueiras transparentes
nas bombas
de combustíveis
, ao contrário do que pretende
u fazer
o
legislador local.

IX
-
Assim, já havendo legislação f
ederal
sobre essa matéria, caberia à edilidade apenas completar ou adaptar referida norma ao interesse local, mas o legislador extrapolou e estabeleceu restriç
ão
diversa da regulamentação
f
ederal, o que caracteriza o alegado vício de inconstitucionalidade
formal
, por ocorrência de flagrante violação aos princípios do pacto federativo e repartição de competências.

X
-
Resta demonstrado, portanto,

que o legislador local
i
nvadiu
competência da União,
o que evidencia
a inconstitucionalidade formal
da
Lei nº 2.516/2020 do Município de Alagoinhas
, por infringência aos arts. 22, incisos I, IV e XII, 30, incisos I e II, e 238, da Constituição Federal, além dos arts. 55 e 59, incisos VIII e IX, da Constituição Estadual.

X
I
-
Para além da inconstitucionalidade formal, há manifesta inconstitucionalidade material na Lei
Municipal
i
mpugnada,
por ofensa ao princípio constitucional da proporcionalidade, ao realizar proibiç
ão
em excesso na matéria que regula.

X
II
-
Com efeito, o fundamento central para a implantação de mangueiras transparentes nas bombas de postos de combustíveis, segundo o

Município de Alagoinhas
, seria o
fato de
se tratar de medida
que
facilitaria a percepção de eventuais a
dulterações ou fraudes, de modo a
possibilitar a fiscalização do produto adquirido pelo consumidor. T
al
fundamento, entretanto, não
prospera, porquanto
a i
mplantação
de mangueiras transparentes
nas bombas de combustíveis
, por si só, não garante ao consumidor a possibilidade de fiscalização do p
rodutor a
dquirido, seja pelo fluxo e forma com que é fornecido ou mesmo devido ao desconhecimento geral dos consumidores acerca de quais seriam as propriedades visuais ideais dos combustíveis adquiridos.

X
III
-
D
estarte, n
ão é proporcional restringir a liberdade dos postos de combustíveis impondo-lhes o cumprimento de obrigação inútil ou desnecessária aos fins a que se destina. O claro objetivo da lei foi o de permitir aos consumidores a visualização do fluxo e da coloração do combustível fornecido pelos postos de combustíveis. Todavia, como se verifica do Ofício Circular nº 36/2019/Dimel-Inmetro
(
ID 11336074
)
, expedido pelo Inmetro, a obrigação imposta pela lei não é útil nem necessária para tanto.

X
IV
-
Além disso, t
al exigência
traz ônus desarrazoado
e
, ao revés de beneficiar os consumidores locais, tende a prejudicá-los, posto que os custos de aquisição de mangueiras t
ransparentes
tendem a ser repassados no preço final do produto, onerando excessiva
e
desproporcionalmente não apenas a cadeia de produção, distribuição e abastecimento, como também os
próprios
munícipes.

X
V
-
Ademais, cumpre salientar que, não obstante a
possibilidade d
e
os consumidores realizarem fiscalizações próprias nos combustíveis que adquiram no
s postos de combustíveis de A
lagoinhas
,
existem
órgãos e entidades públicas da administração local com responsabilidade típica e primária de fiscalizar a qualidade e adequação dos combustíveis comercializados no âmbito de suas atribuições.

X
V
I
-
Resta evidente, portanto
,
que
a exigência de i
mplantação de
mangueiras transparentes nas bombas
dos postos
de combustíveis
do

M
unicípio de A
lagoinhas
não beneficia os c
onsumidores
, pelo contrário, onera excessivamente a cadeia de fornecimento dos próprios produtos, traduzindo-se em desproporcional regulação de situação já exaustivamente disciplinada no âmbito federal sem justifica
tiva
idônea para tanto.

X
V
II
-
Nesta linha de intelecção, há de se destacar que
a norma local impugnada,
ao estabelecer que
no Município de A
lagoinhas
seria imprescindível a utilização mangueira
s transparentes nas bombas
de combustíve
is
,
acaba por violar o princípio da proporcionalidade, haja vista que tal
medida
não se revela
adequada, necessária ou mesmo proporcional na defesa dos
direitos dos
consumidores.

X
V
III
-
Do mesmo modo, manifestou-se o Procurador-Geral do Estado:
“
Com efeito, as normas técnicas existentes revelam suficiência para disciplinar a matéria, em observância à necessária proteção do consumidor, não se podendo inferir a razão da transparência da mangueira servir para os fins almejados, pois não é possível aferir pela visão a qualidade e a consistência do combustível, havendo meios técnicos e de fiscalização disponíveis para tanto.
Assim, sendo a exigência desarrazoada, vulnera patentemente a livre iniciativa, do que se evidencia sua inconstitucionalidade, que deve ser declarada, por ofensa à Constituição estadual.”
(
ID 47062716
).

XIX
-
D
esse modo,
p
atente
a inconstitucionalidade material da Lei i
mpugnada
, por violar o art. 5º,
inciso
LIV, da Constituição Federal, em face do princípio da proporcionalidade, o qual deriva do princípio do devido processo legal, regra esta de repetição obrigatória no ordenamento jurídico.

XX
-
Procedência do pleito formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade,
para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 2.516/2020, do Município de
Alagoinhas
, por infringência aos arts.
5º, inciso LIV,
22,
incisos
I, IV e XII, 30,
incisos
I e II,
e
238, da Constituição Federal, além do
s
art
s.
55 e 59, incisos VIII e IX, da C
onstituição Estadual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº
8032887-85.2020.8.05.0000
, em que figuram, como
Autora
,
a

FEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E DE LUBRIFICANTES (FECOMBUSTÍVEIS)
e, como
Réu
,
o

MUNICÍPIO DE A
LAGOINHAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
o pleito formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade,
para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 2.516/2020, do Município de
Alagoinhas
, por infringência aos arts.
5º, inciso LIV,
22,
incisos
I, IV e XII, 30,
incisos
I e II,
e
238, da Constituição Federal, além do
s
art
s.
55 e 59, incisos VIII e IX, da C
onstituição Estadual
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 20 de setembro de
2023
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02